Tribunal: TJPA
Processo: 0811412-25.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5917 - IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0811412-25.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA RETIDOS NA FONTE ESTADUAL. MATÉRIA ESTRANHA À EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA.

1 – Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém em face do juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária;

2- Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária em que a autora pretende a restituição de valores relativos a imposto de renda, calculados sobre verbas indenizatórias e retidos na fonte pelo Estado do Pará enquanto fonte pagadora;

3- Ao transformar a 30ª Vara Cível da Comarca da Capital em 6ª Vara de Fazenda da Capital (posteriormente transformada em 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém pela Resolução TJPA nº 25/2014) e definir sua competência, a Resolução TJPA nº 23/2007 fixou tal competência para processar e julgar privativamente matérias relacionadas a cobranças de tributos estaduais, em que figurem como polo a Fazenda Pública Estadual;

4. Tendo em conta que o feito não discute matéria tributária estadual, mas apenas a legalidade de descontos de competência tributária da União, deve ser declarada competente a 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém para processar e julgar a lide;

5. Conflito de competência conhecido e acolhido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 21/11/2023 a 28/11/2023, à unanimidade acolhem o incidente suscitado, para declarar competente a 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém para processar e julgar a lide. Tudo nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM em face do JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito e Tutela de Evidência
proposta por Pablyo dos Reis Araújo em face do Estado do Pará.

A ação foi distribuída ao juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, com supedâneo no art. 2º da Resolução TJPA nº 23/2007, declinou da competência em favor do juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, ora suscitante.

Nos termos do incidente, o juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital (suscitante) aduz que a Resolução TJPA nº 23/2007 estabeleceu a competência do juízo da 6ª Vara de Fazenda, hoje denominada 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, para processar e julgar privativamente matérias relacionadas a cobranças de tributos estaduais, em que figurem como polo a Fazenda Pública Estadual.

Sustenta que, sendo a discussão dos autos relativa a valores cobrados a título de imposto de renda do autor sobre verbas de caráter indenizatório (gratificação de complementação de jornada operacional), configura-se estranha à competência jurisdicional deste órgão.

Decisão interlocutória determinando que o juízo suscitado (3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém) atue provisoriamente em caso de eventual pedido de medidas urgentes, e que preste informações nos autos (Id. 15347760).

Informações do juízo suscitado (Id. 15986591).

Manifestação do Ministério Público (Id. 16168611) declinando de atuar no feito ante a ausência de interesse institucional na matéria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de conflito de competência, ensejado pelos despachos das lavras dos respectivos juízos para os quais fora sucessivamente distribuído o presente feito - 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém e 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, tendo este suscitado o presente incidente negativo de competência.

Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito em que a autora pretende a restituição de valores relativos a imposto de renda calculados sobre verbas indenizatórias, e retidos na fonte pelo réu.

Ao transformar a 30ª Vara Cível da Comarca da Capital em 6ª Vara de Fazenda da Capital (posteriormente transformada em 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém pela Resolução TJPA nº 25/2014) e definir sua competência, a Resolução TJPA nº 23/2007 fixou sua competência para processar e julgar privativamente matérias relacionadas a cobranças de tributos estaduais, em que figurem como polo a Fazenda Pública Estadual. Transcrevo:

“A 30ª VARA CÍVEL SERÁ DENOMINADA "6ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL", COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR, PRIVATIVAMENTE, OS FEITOS DE MATÉRIA FISCAL DO ESTADO DO PARÁ, ASSIM DISCRIMINADOS:

1) AS EXECUÇÕES FISCAIS AJUIZADAS PELO ESTADO E POR SUAS RESPECTIVAS AUTARQUIAS, CONTRA DEVEDORES RESIDENTES E DOMICILIADOS NA CAPITAL, SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL;

2) OS MANDADOS DE SEGURANÇA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ANULATÓRIA DO ATO DECLARATIVO DA DÍVIDA, AÇÃO CAUTELAR FISCAL E OUTRAS AÇÕES QUE ENVOLVAM TRIBUTOS ESTADUAIS; E

3) AS CARTAS PRECATÓRIAS EM MATÉRIA FISCAL DE SUA COMPETÊNCIA.”

Já a competência da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém tem previsão na Resolução TJPA nº 14/2017 (alterada pela Resolução nº 10/2021, de 7 de julho de 2021), cujos artigos 1º, 5º e 5º-A assim dispõe:

“Art. 1º Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.

Art. 5º Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as ações de improbidade administrativa, as ações de ressarcimento ao erário, além daquelas não incluídas na competência privativa das demais varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública.

5º-A Compete às 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as ações relativas a militares, servidores públicos e servidoras públicas civis, incluindo o concurso e todas as suas fases, toda a matéria previdenciária, ressalvada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e da Justiça Militar do Estado.”

Sendo assim, tendo em conta que o feito não discute matéria tributária estadual, mas apenas a legalidade de descontos de competência tributária da União, apenas retidos pela intermediação do réu a título de fonte pagadora; observadas as disposições normativas citadas, deve ser afastada qualquer ilação no sentido de reconhecer a competência da vara de execução fiscal para o julgamento do feito.

Posto isto,
acolho o incidente suscitado
, para declarar competente a 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém para processar e julgar a lide. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/11/2023